Tribunal: TJBA
Processo: 8001290-06.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001290-06.2020.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAQUELINE CERQUEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO CONTRATADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL POR INICIATIVA DO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. OPÇÃO DA CONSUMIDORA. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. O juiz da Justiça Comum declarou-se incompetente por iniciativa própria, afirmando que a ação deveria tramitar nos Juizados Especiais Cíveis devido à melhor estrutura cartorária deste último, impedindo a consumidora de manter o processo no rito comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a adequação dos argumentos do recurso contra os fundamentos da decisão de primeiro grau; (ii) estabelecer se a escolha entre a Justiça Comum e o Juizado Especial Cível é um direito da cidadã ou uma obrigação imposta pelo juiz; (iii) determinar se é lícita a extinção do processo baseada em problemas estruturais do Poder Judiciário local, especialmente quando o valor da causa ultrapassa o teto legal dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação apresentou argumentos jurídicos claros e diretos contra a fundamentação da sentença, combatendo especificamente a imposição restritiva de competência.

4. O sistema dos Juizados Especiais Cíveis (Lei nº 9.099/1995) foi concebido para ampliar o acesso à justiça, representando uma opção facultativa para a autora da ação, e não uma via obrigatória que exclua o acesso à Justiça Comum.

5. A competência dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais é de natureza relativa. O magistrado não pode, por iniciativa própria, declinar da competência e forçar a tramitação no rito sumaríssimo, violando o direito de escolha da cidadã, que pode preferir a Justiça Comum para assegurar uma produção de provas mais ampla.

6. Dificuldades estruturais, como falta de servidores ou volume excessivo de processos em determinada vara,
não são fundamentos válidos
para negar à cidadã o direito ao processamento de sua demanda na Justiça Comum.

7. O valor atribuído à causa na petição inicial foi de
R$ 50.000,00
, quantia que supera expressamente o limite legal de quarenta salários mínimos estabelecido para a atuação dos Juizados Especiais Cíveis, o que consolida de forma definitiva a competência da Justiça Comum para o caso.

8. A extinção prematura configura erro de procedimento, exigindo a anulação da sentença e a remessa dos autos à origem para o desenvolvimento regular do processo, garantindo o direito de defesa da empresa e a futura análise do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O ingresso com ação judicial no Juizado Especial Cível Estadual é uma opção facultativa da consumidora. 2. O juiz da Justiça Comum não pode declinar da competência por iniciativa própria para forçar o envio do processo ao Juizado Especial, sob o pretexto de melhor estrutura administrativa. 3. A Justiça Comum é o foro competente quando a autora escolhe o rito ordinário e quando o valor da causa supera o limite de quarenta salários mínimos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995; Código de Processo Civil, art. 64.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001290-06.2020.8.05.0063
, em que figuram como apelante
JAQUELINE CERQUEIRA DA SILVA
e como apelada
TIM S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento ao recurso
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25